Tribunal: TJDFT
Processo: 0000026-51.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000026-51.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Tendo em vista a certidão de ID 13924202, da Secretaria do Conselho Especial, intime-se o Distrito Federal, para se manifestar sobre as Requisições de Pequeno Valor - RPV’s de ID’s 10994118, 11144271, 11144732, 11144848, 11145094, 11145266 e 11145652, bem como a respeito do pedido de sequestro veiculado pelo exequente ao ID 14380937. A fim de evitar tumulto processual, o prosseguimento da ação pretendido ao ID 12401681 será apreciado posteriormente. I. Brasília, 18 de fevereiro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador